Tribunal: TJPA
Processo: 0000652-74.2012.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000652-74.2012.8.14.0052
APELANTE: RAIMUNDO NAZARENO SANTOS DE ALMEIDA

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE DA PARTE. ACOLHIDA. POR NÃO ESTAR SOB A TUTELA DO SISPEMB, QUE TEM SUA BASE TERRITORIAL EM BELÉM. SERVIDOR LOTADO NO INTERIOR DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS, 330, II E 485, IV, TODOS DO CPC/2015. PARTE AUTORA NÃO REPRESENTADA PELO SINDICATO DA CATEGORIA QUE É O AUTOR DA AÇÃO EM QUE FOI PROFERIDA A SENTENÇA UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES DESTE TJ/PA. APELAÇÃO CONHECIDA. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. À UNANIMIDADE.

1 – No caso, o SISPEMB existe para defender os interesses dos servidores do Estado do Pará, desde que lotados na sua base, ou seja, no Município de Belém. Assim, estando o autor/apelante fora dos limites de atuação do referido sindicato, por se tratar de servidor público estadual lotada no interior do Estado, não se encontra sob a proteção do referido sindicato, não tendo, assim, legitimidade para propor ação ordinária com lastro na sentença prolatada nos autos da ação Ordinária (proc. nº 008829-05.1999.814.0301), pois não está sob sua tutela.

2 – Precedentes deste E. TJ/PA.

3- APELAÇÃO CONHECIDA. Preliminar de Ofício. Ilegitimidade de Parte acolhida. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
EM
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO

e suscitar, de ofício, a preliminar de ilegitimidade ativa, desconstituindo a sentença e extinguindo o feito sem resolução do mérito
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000652-74.2012.8.14.0052
interposta por
RAIMUNDO NAZARENO SANTOS DE ALMEIDA
, devidamente representado nos autos contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim/PA, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança proposta em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
, julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:

“(...) Portanto, para a nossa Egrégia Corte de Justiça, no se aplica o Princípio da Isonomia para efeito da incorporação do percentual de 22,45% aos vencimentos dos servidores civis, tendo em vista que as Resoluções de nº 0145 e nº 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, homologadas no Decreto nº 0.711, de 25 de outubro de 1995, versa sobre reajuste concedido apenas a uma categoria indicada pela Administração, no fazendo alusão a revisão geral de vencimentos prevista no art. 37, X da CF/88, tampouco cabe ao Poder Judiciário aumentar o vencimento dos servidores públicos, invocando o Princípio da Isonomia (inteligência da Súmula 339 e Súmula vinculante 37, ambas do STF). Quanto à incorporação da vantagem pecuniária denominada abono salarial prevista no Decreto n° 2.219/97, também entende descabida a sua incorporação, por se tratar de parcela de natureza transitória, concedida exclusivamente aos policiais e bombeiros militares e policiais civis em atividade.

(...)

Ante o exposto, considerando o entendimento pacífico de nosso Tribunal de Justiça acerca das matérias em exame, ao qual me filio, REJEITO os pedidos do autor, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Fixo custas e honorários pelo autor, estes últimos arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3°, CPC.

P.R.I.

Transitada em julgada, arquive-se.

São Domingos do Capim, 21 de março de 2018.

EMANOEL JORGE DIAS MOUTA

Juiz de Direito Titular”

Inconformado, o autor Raimundo Almeida interpôs recurso de apelação
(Num. 1951272 - Pág. 1 a 22), defendendo a reforma da sentença, aduzindo que, como houve revisão geral de vencimentos, não há como aceitar, sem ofensa ao princípio da isonomia, aumentos diferenciados, entre as diversas categorias dos servidores públicos. E assim, afirma que caso não seja observada a regra constitucional, o Estado atribuirá a servidores em igualdade de funções, remunerações diferenciadas.

Ademais, que a hipótese não trata de aumento de vencimentos, mas, sim, de reajuste salarial em decorrência do aumento concedido a outros servidores públicos da mesma categoria.

Por fim, requereu o conhecimento e o provimento do recurso.

O Estado do Pará apresentou
CONTRARRAZÕES
ao recurso (Num. 1951274 - Pág. 1 a 18), pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria dos autos por distribuição. Inicialmente recebi o recurso em seu duplo efeito, determinando ainda a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e pronunciamento. (Num. 1996886 - Pág. 1).

O Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas o desprovimento do recurso (Num. 3000663 – Pág. 1 a 11).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor/recorrente, aduziu ser servidor público estadual, possuindo lotação e residência no município de São Domingos do Capim, ajuizou na referida comarca Ação de Cobrança contra o ESTADO DO PARÁ, fundada na Sentença prolatada nos autos a Ação Ordinária (proc. nº 0088290-51.1999.814.0301), proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais do Município de Belém- SISPEM/Pará, a qual condenou o ente estatal a incorporar o percentual de 22,45% a todas as remunerações dos servidores substituídos processualmente, a partir de 1º de outubro de 1995, decisão que foi mantida por esta Corte de Justiça, conforme o Acórdão nº 93.484.

Por conseguinte, após a instrução do feito, sobreveio a sentença guerreada, julgando totalmente improcedente o pedido inicial.

Analisando as razões do recurso de apelação, verifica-se que o cerne recursal consiste no inconformismo do autor quanto a sentença do juízo de piso que julgou improcedente o pedido de incorporação do o percentual de 22,45% e pagamento de abono salarial.

Passo a apreciar o presente recurso.

PRELIMINAR DE OFÍCIO - DA ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA

Da análise dos autos, verifico que o autor, ora apelante com lastro na sentença transitada em julgado, nos autos da ação ordinária de cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais do Município de Belém- SISPEM/Pará, que garantiu a isonomia salarial entre os servidores civis e militares do Estado, ajuizou a ação de cobrança, requerendo a incorporação e pagamento dos 22,45%, bem como o abono salarial de R$100,00 (cem reais).

Neste ponto, vale ressaltar que o art. 8º, III, da Constituição Federal/88, confere aos
sindicatos

legitimidade
para defenderem em juízo os direitos da categoria, quer nas ações ordinárias, quer nas seguranças coletivas, ocorrendo a chamada substituição processual.

“Constituição Federal de 1988

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;”

Assim, é inquestionável a possibilidade de determinado Sindicato, representar judicialmente os interesses individuais e coletivos de uma certa categoria.

Todavia, no caso concreto dos autos, cinge-se a análise da possibilidade ou não do autor propor a ação de cobrança para garantir o direito a incidência de 22,45% em sua remuneração, em razão da procedência da ação proferida nos autos do processo de nº.0008829051998140301, cujo autor foi o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS NO MUNICÍPIO DE BELÉM-SISPEMB-PA.

Segundo consta na inicial, o autor ser servidor público estadual no município de São Domingos do Capim (AGENTE DE SEGURANÇA JUDICIÁRIO DO TJPA), logo está lotada no interior do Estado do Pará, conforme constata-se dos documentos anexos à inicial, no caso a procuração, conta de luz e as fichas financeiras do servidor público (vide documentos Num. 1951161 - Pág. 10, 12 e 13 a 30).

Considerando que o apelado é servidor estadual, lotado no interior do Estado do Pará, bem como inexistem provas de que contribui para o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS NO MUNICÍPIO DE BELÉM-SISPEMB-PA, entendo que resta configurado a ilegitimidade da autora para propor a ação de cobrança julgada procedente, na sentença ora combatida, já que não está sob a tutela do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS NO MUNICÍPIO DE BELÉM-SISPEMB-PA, que representa os servidores no MUNICÍPIO DE BELÉM.

Aliás, em caso análogo a dos autos, este E. Tribunal tem se pronunciado pela ilegitimidade ativa da parte que não estiver sob a tutela do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE BELÉM – SISPEMB. Vejamos:

“REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM. REJEITADA PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE DA PARTE. ACOLHIDA.

1-Na pretensão contra a Fazenda Pública deve ser observado o quinquênio previsto no art.1º do Decreto nº 20.910/32; 2- A sentença encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual deve ser rejeitada a violação ao art.93, IX da CF/88. 3- A autora não é parte legítima para propor a ação ordinária com lastro na sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais no Município de Belém- SISPEMB eis que não está sob sua tutela. 4- Reexame necessário e apelação conhecido. Preliminar de Ofício. Ilegitimidade de Parte acolhida. Sentença desconstituída.

(2017.02975033-76, 178.184, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-10, Publicado em 2017-07-19)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO
.
INDEFERIMENTO DA INICIAL, EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE DE PARTE, POR NÃO ESTAR SOB A TUTELA DO SISPEMB, QUE TEM SUA BASE TERRITORIAL EM BELÉM
. SERVIDOR LOTADO NO INTERIOR DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- Insurge-se o apelante contra sentença que indeferiu a petição inicial em razão da ilegitimidade da parte, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, IV, c/c art. 295, II, do CPC, por entender que os únicos legitimados a ingressar com ação de execução de título judicial, referente à ação ordinária nº 0088290519998140301, seriam os servidores públicos lotados no Município de Belém, o que não é o caso do autor, lotado no interior do Estado do Pará. II - Alega o apelante: 1) que a substituição processual é ampla e se estende a toda categoria, não podendo ser restringida nem pela base territorial do substituto processual, nem pela existência de outros sindicatos que possam igualmente exercê-la; 2) que toda a categoria é legitimada à propositura da execução individual de sentença que assegurou direito material à sua categoria profissional III - A legitimidade é condição da ação, sem a qual o julgador não poderá adentrar o mérito da causa, sendo, portanto, caso inexistente, causa de extinção do processo sem julgamento de mérito. IV - No presente caso, para que o apelante seja parte legítima para executar a sentença condenatória proferida nos autos da ação nº 0088290519998140301, deve estar sob a tutela do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE BELÉM SISPEMB, autor da ação de conhecimento que deu origem ao título executivo que embasa a execução proposta pelo apelante, o que se define pelo exame de seu estatuto, onde se define sua base e finalidade, conforme estabelece o art. 8º, II, da CRFB/88. Constata-se pelo exame do referido dispositivo constitucional, que estabelece a unicidade sindical, que toda organização sindical, seja ela de que grau for, tem uma base territorial e, mais ainda, uma base territorial mínima, que, neste caso, deve corresponder à área de um Município. IV - Por unicidade sindical entende-se a vedação legal para a criação de mais de uma entidade sindical representativa de um mesmo grupo de trabalhadores ou de empresários. A atual Carta Magna adotou a unicidade sindical obstando a criação de mais de um sindicato em uma mesma base territorial, ex vi do disposto em seu art. 8º, II. Assim, portanto, de acordo com a Constituição Federal, não se admite mais de um sindicato representativo de categoria profissional ou econômica na mesma base territorial. Base territorial significa o âmbito territorial de atuação do sindicato, ou seja, os limites territoriais dentro dos quais ele pode atuar, ou seja, quais as pessoas que, dentro desses limites territoriais, podem por ele ter seus interesses defendidos. V - Ao examinar o estatuto do referido sindicato, observa-se, de imediato, na sua identificação SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS NO MUNICÍPIO DE BELÉM, o âmbito territorial de sua atuação: Município de Belém. Confirma tal assertiva o seu art. 2º, a), ao estabelecer que o sindicato tem como finalidade unir todos os trabalhadores da base na luta em defesa de seus interesses imediatos e futuros e desenvolver atividade na busca de solução para os problemas da categoria, tendo em vista a melhoria de suas condições de vida e trabalho. Resta claro, portanto, que o SISPEMB existe para defender os interesses dos servidores do Estado do Pará, desde que lotados na sua base, ou seja, no Município de Belém. Assim, estando o apelante fora dos limites de atuação do referido sindicato, por se tratar de servidora pública estadual lotada no interior do Estado, não se encontra sob a proteção do referido sindicato, não tendo, assim, legitimidade para executar a sentença prolatada nos autos da ação nº 00882905199981403001. VI - Entendo, portanto, que o apelante é parte ilegítima para figurar no ativo da presente ação, razão pela qual o processo deve ser extinto, sem julgamento de mérito, por falta de condição da ação, nos termos do art. 267, VI, do CPC. VII - Ante o exposto, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida. (2016.05114620-48, 169.429, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 12-12-2016)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL, EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE DE PARTE. CORRETA. SERVIDOR LOTADO NO INTERIOR DO ESTADO, QUE PARA TANTO NÃO ESTÁ SOB A TUTELA DO SISPEMB, QUE TEM SUA BASE TERRITORIAL EM BELÉM. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PREJUDICADA. APELANTE QUE RECONHECE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CAPITAL. AFIRMAÇÃO DE QUE O DIREITO MATERIAL PLEITEADO POR ENTIDADE SINDICAL NÃO PODE SER RESTRINGIDO À PARCELA DA CATEGORIA, DEVENDO, QUANDO ASSEGURADO, SER RECONHECIDO AMPLAMENTE A TODOS. ARGUMENTAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS SINDICAIS QUANDO UM SINDICATO TUTELA EM JUÍZO DIREITO DE TODA A CATEGORIA, NÃO OBSTANTE HAJA OUTROS SINDICATOS APTOS A PROMOVER TAL DEFESA INVERÍDICAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- Quanto a incompetência do juízo alega na inicial do recurso, carece de interesse tal pedido, tendo em vista que o próprio apelante reconhece a competência do Juízo da capital para julgar o feito. II- De acordo com a Constituição Federal, não se admite mais de um sindicato representativo de categoria profissional ou econômica na mesma base territorial. Base territorial significa o âmbito territorial de atuação do sindicato, ou seja, os limites territoriais dentro dos quais ela pode atuar, ou seja, quais as pessoas que, dentro desses limites territoriais, podem por ela ter seus interesses defendidos.
Ao examinar o estatuto do referido sindicato, observa-se, de imediato, na sua identificação SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS NO MUNICÍPIO DE BELÉM, o âmbito territorial de sua atuação: Município de Belém. III- Resta claro, portanto, que o SISPEMB existe para defender os interesses dos servidores do Estado do Pará, desde que lotados na sua base, ou seja, no Município de Belém. Assim, estando o apelante fora dos limites de atuação do referido sindicato, por se tratar de servidor público estadual lotado no interior do Estado, não se encontra sob a proteção do referido sindicato, não tendo, assim, legitimidade para executar a sentença prolatada nos autos da ação nº 00882905199981403001
. IV- O apelante é parte ilegítima para figurar no ativo da presente ação, razão pela qual o processo deve ser extinto, sem julgamento de mérito, por falta de condição da ação, nos termos do art. 267, VI, do CPC. V- Ante o exposto conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida. (2016.04102558-37, 165.896, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Publicado em 10-11-2016)

Portanto, inexistindo uma das condições da ação, deve-se extinguir o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de legitimidade ativa, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e suscito, de ofício, a preliminar de ilegitimidade ativa, desconstituindo a sentença e extinguindo o feito sem resolução do mérito
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/06/2020